Tribunal: TJDFT
Processo: 0727502-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727502-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DEBORA CRISTINA SOARES SANTOS AGRAVADO: RESIDENCIAL CEZANNE DECISÃO 1. DEBORA CRISTINA SOARES SANTOS interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 241580380, autos originários) proferida em ação cominatória movida contra RESIDENCIAL CEZANNE, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por DEBORA CRISTINA SOARES SANTOS em desfavor do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CEZANNE, partes devidamente qualificadas nos autos. Aduz a autora que adquiriu a unidade autônoma no 1105 do condomínio réu em 06 de janeiro de 2025 e, em razão do estado de conservação do imóvel, iniciou a planejamento de reformas essenciais. Para tanto, alega ter contratado profissionais habilitados, engenheiro civil e arquiteta, que elaboraram os respectivos projetos e emitiram a competente Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, protocolada sob o no 0720250033832. Afirma ter cumprido rigorosamente as disposições da Convenção Condominial, notadamente a Cláusula Quinta, que exige a mera comunicação prévia da obra ao síndico. Narra que, após a comunicação e uma vistoria inicial realizada pelo engenheiro do condomínio, a obra foi iniciada. Contudo, sustenta que a síndica passou a adotar condutas que qualifica como abusivas e desproporcionais, culminando em uma vistoria surpresa em 22 de maio de 2025, realizada sem o seu prévio conhecimento. Desta vistoria, originou-se uma notificação que apontava o início da obra sem autorização formal e a execução de serviços supostamente não previstos na ART, além de uma irregularidade em um ponto de esgoto, a qual, segundo a autora, foi prontamente corrigida. Informa que, após diligências e a apresentação de documentação complementar, a obra foi formalmente liberada pela empresa de engenharia do condomínio em 27 de maio de 2025. Não obstante, a síndica teria continuado a impor obstáculos, inclusive suspendendo verbalmente os trabalhos e exigindo a realização de vistorias semanais, o que considera uma exigência sem amparo normativo. A situação teria se agravado com o impedimento da entrada de prestadores de serviço e com a emissão de comunicação, em 26 de junho de 2025, que imputava à sua reforma a causa de danos em outras unidades, como o apartamento 905, sem a apresentação de laudo técnico ou provas concretas. Diante de tais fatos, a autora registrou boletim de ocorrência (ID 241488821) e, por fim, recebeu notificação extrajudicial subscrita pelo advogado do condomínio, em 27 de junho de 2025, determinando nova suspensão da obra (ID 241488813). Com base nesses fatos, e argumentando a violação de seu direito de propriedade e o abuso de direito por parte da gestão condominial, a autora requer a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para que o condomínio réu seja compelido a permitir a imediata retomada das obras, abstendo-se de praticar quaisquer atos de interferência indevida, sob pena de fixação de multa diária. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. É o relatório. Decido. A concessão de tutela provisória de urgência, em caráter antecedente ou incidental, submete-se à rigorosa observância dos requisitos delineados no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." A legislação processual civil exige, portanto, a presença cumulativa de dois pressupostos fundamentais para o deferimento da medida: a probabilidade do direito (fumus boni iuris), compreendida como a plausibilidade da existência do direito afirmado pela parte, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), que se traduz na iminência de um prejuízo grave e de difícil reparação caso a tutela jurisdicional seja concedida apenas ao final da demanda. Ademais, o parágrafo 3o do mesmo dispositivo legal impõe uma condição negativa, qual seja, a de que a medida não seja irreversível em seus efeitos práticos. A análise para a concessão da tutela de urgência é, por sua natureza, sumária e não exauriente, baseada nos elementos probatórios inicialmente trazidos aos autos. A ausência de qualquer um dos requisitos legais cumulativos obsta, de plano, o seu deferimento, devendo o magistrado agir com a devida cautela para não antecipar, de forma temerária, um direito ainda controvertido. Procedendo a uma análise perfunctória dos autos, própria deste momento processual, verifico que, embora a autora tenha apresentado argumentos e documentos relevantes, os requisitos para a concessão da tutela de urgência não se encontram satisfatoriamente preenchidos, notadamente no que tange à probabilidade do direito. É inegável que o direito de propriedade, assegurado constitucionalmente e detalhado nos artigos 1.228 e 1.335 do Código Civil, confere ao condômino a faculdade de usar, gozar e dispor de sua unidade autônoma, o que inclui a prerrogativa de realizar reformas para adequá-la às suas necessidades e garantir sua habitabilidade. Tal direito, contudo, não é absoluto, encontrando limites nos direitos dos demais condôminos e nas normas que regem a vida em condomínio, especialmente aquelas voltadas à segurança, à solidez e à salubridade da edificação como um todo. A controvérsia central não reside no direito da autora de reformar seu apartamento, mas sim no poder-dever do condomínio de fiscalizar a execução de tais obras, a fim de mitigar riscos à coletividade. A própria autora anexa aos autos documentos que revelam a existência de uma disputa fática complexa e ainda não elucidada. A Notificação Extrajudicial emitida pelo condomínio (ID 241488813) fundamenta a suspensão da obra em reclamações de unidades vizinhas, mencionando expressamente "danos ao painel de tubulação do banheiro e o acúmulo de resíduos de concreto", além de invocar a norma técnica ABNT NBR 16.280 e o dever de diligência do síndico, previsto no artigo 1.348, V, do Código Civil. Embora a autora conteste a veracidade e a magnitude de tais alegações, o fato é que elas foram formalizadas e indicam uma preocupação legítima da administração condominial com a segurança e a integridade do prédio. O Laudo Técnico produzido pelo engenheiro da própria autora (ID 241487226) corrobora, em parte, a existência do conflito, ao relatar que, "segundo relato da síndica, uma unidade vizinha apresentou reclamações referentes à presença de detritos provenientes da obra no interior do shaft, bem como a uma possível trinca no painel de fechamento da tubulação do banheiro". Ainda que o profissional considere tais ocorrências "dentro do esperado", a existência de reclamações e de possíveis danos a áreas comuns ou a outras unidades confere ao condomínio a prerrogativa de exercer uma fiscalização mais atenta. Nesse contexto, a exigência de vistorias, que a autora classifica como abusiva, pode ser interpretada, em uma análise inicial, como uma medida de cautela adotada pelo condomínio para verificar a extensão dos problemas relatados e garantir que não haja agravamento dos riscos. A narrativa da inicial demonstra um profundo dissenso entre as partes sobre a regularidade dos procedimentos, a comunicação e a própria necessidade das fiscalizações, o que evidencia uma controvérsia fática que não pode ser dirimida apenas com os documentos unilateralmente produzidos pela parte autora. A probabilidade do direito, portanto, mostra-se turva e dependente da instauração do contraditório para que o condomínio réu apresente sua versão dos fatos e as provas que a embasam. No que tange ao periculum in mora, este também não se revela de forma inequívoca a ponto de justificar a concessão da medida liminar. É preciso ponderar o chamado periculum in mora inverso. Se, por um lado, a paralisação da obra acarreta prejuízos financeiros e transtornos pessoais à autora, por outro, a retomada forçada dos trabalhos, antes de serem esclarecidas as alegações de danos e riscos à segurança da edificação, poderia gerar um perigo muito maior e de consequências potencialmente irreversíveis à coletividade de condôminos. A prudência recomenda que, havendo dúvida razoável sobre a segurança da obra e seus impactos nas áreas comuns e em unidades de terceiros, o interesse coletivo na preservação da segurança estrutural e da salubridade prevaleça, ao menos em um juízo de cognição sumária, sobre o interesse individual da autora na célere conclusão de sua reforma. Os prejuízos financeiros, embora lamentáveis, são passíveis de eventual reparação futura, ao passo que danos à estrutura do edifício ou às instalações comuns podem ser de difícil ou impossível reversão. Portanto, diante da complexidade fática da controvérsia, da existência de alegações mútuas de irregularidades e da prevalência do princípio da precaução em matéria de segurança condominial, afigura-se temerário, neste momento, deferir a medida pleiteada sem a oitiva da parte contrária. A questão demanda dilação probatória para que se possa aferir, com a segurança jurídica necessária, se a conduta do condomínio réu foi, de fato, abusiva e arbitrária, ou se atuou no exercício regular de seu direito e dever de fiscalização. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora." 2. A agravante-autora alega que a obra em seu imóvel não apresenta risco estrutural, que os documentos são regulares e que as reclamações do condomínio foram respondidas. 3. Sustenta que o poder-dever de fiscalização do síndico deve ser exercido de forma razoável e a notificação extrajudicial do condomínio que formalizou a suspensão da obra configura abuso de direito, sobretudo porque a obra foi expressamente autorizada por engenheiro civil contratado pelo próprio Condomínio. 4. Afirma que o único dano ocorreu no shaft, “área técnica não estrutural, e intervenções em seu interior não comprometem a estabilidade ou segurança do edifício, tampouco constituem dano estrutural” (pág. 9). 5. Ressalta a urgência da medida, sob alegação de que a paralisação da obra gera prejuízos financeiros e contraria o direito à moradia, ao passo que a medida é reversível, “pois qualquer dano material que eventualmente venha a ser comprovado no curso do processo é passível de reparação financeira” (pág. 10). 6. Ao final, requer a concessão de tutela recursal “para determinar que o condomínio réu permita a retomada das obras, com a cessação das interferências arbitrárias do condomínio, permitindo à autora a realização das reformas necessárias em sua unidade autônoma de acordo com os documentos já apresentados, respeitando as normas técnicas e condominiais” (pág. 10) e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agrada e a confirmação da tutela recursal. 7. Preparo (id. 73738468). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 10. No caso, estão ausentes os requisitos para a concessão da medida. 11. A análise do direito da agravante-autora à continuidade de obras no interior de unidade residencial de prédio em condomínio demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório, que não se coaduna com esta fase inicial da demanda. 12. O direito de propriedade permite ao condômino reformar sua unidade, mas esse direito encontra limites nas normas do condomínio e nos direitos dos demais moradores, especialmente quanto à segurança e integridade do edifício. 13. Embora a agravante-autora conteste a fiscalização da obra pelo síndico, há indícios de problemas que justificam a cautela do condomínio, como previsto na legislação e em normas técnicas. A exigência de vistorias, portanto, deve ser vista como uma medida preventiva legítima. 14. Aliado a isso, a pretensão deduzida nesse momento processual encontra óbice no § 3o do art. 300 do CPC, o qual disciplina que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 15. Dessa feita, o interesse coletivo na segurança do prédio deve prevalecer, ao menos inicialmente, sobre o interesse individual da Moradora-agravante. 16. Em conclusão, não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência vindicada. 17. Isso posto, indefiro a tutela recursal. 18. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 19. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 20. Publique-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora